Tribunal: TRF3
Processo: 5006469-48.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
506/1006)

5006469-48.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5006469-48.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

PARTE AUTORA: FERREIRA & FERREIRA COLETORA DE RESIDUOS LTDA.

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 17a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: DANIEL PUGA - GO21324-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - TAXA SELIC INCIDENTE NA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO - CRITÉRIOS PARA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E REFORMATIO IN PEJUS - CARÁTER INFRINGENTE

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega-se omissão e reformatio in pejus ao fundamento de que o Juízo singular somente reconheceu o direito à compensação, de modo que não poderia ter sido conferido ao impetrante o direito à restituição do indébito tributário também mediante a expedição de precatório, por inexistir recurso do contribuinte sobre essa parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos de Declaração da União rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, incisos I ao III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5006469-48.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

PARTE AUTORA: FERREIRA & FERREIRA COLETORA DE RESIDUOS LTDA.

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 17a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: DANIEL PUGA - GO21324-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, eu parcial provimento à remessa oficial para fixar critérios de restituição nos termos da fundamentação. Segue ementa (ID 341296738):

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL - TAXA SELIC INCIDENTE NA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO - CRITÉRIOS PARA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic na repetição de indébito tributário; (ii) forma e limites para compensação e restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é ação constitucional regida por legislação específica, sendo mandatório o reexame necessário das sentenças concessivas conforme artigo 14, § 1o, da Lei Federal no. 12.016/19.

4. Em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou que a Taxa Selic incidente na repetição de indébito possui natureza indenizatória, não estando sujeita à incidência de IRPJ e CSLL (Tema 962). Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a Corte Constitucional esclareceu que o entendimento firmado apenas dizia com a atualização do indébito tributário, não abrangendo a questão da remuneração dos depósitos judiciais. Na mesma oportunidade, ocorreu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incidência tributária, fixando-se a sua incidência prospectiva, com exceções.

5. A Corte Constitucional declarou a inconstitucionalidade da incidência sobre a Taxa Selic aplicada na restituição do indébito. Nada mencionou acerca a recuperação do crédito escritural. E não o poderia ter feito na medida que, regra geral, não incide atualização monetária sobre o crédito escritural. Assim, regra geral, não incidirá atualização nos créditos escriturais regularmente aproveitados segundo o regime da não-cumulatividade. De outro lado, na hipótese de resistência, a situação é de restituição administrativa ou judicial, já abrangidas pelo precedente vinculante.

6. Em ação mandamental, não é viável a compensação judicial, apenas a compensação administrativa. De outro lado, não é possível a restituição administrativa, uma vez que é indispensável a observância do regime constitucional de precatórios. Mas é cabível a restituição judicial de recolhimentos efetuados no curso da impetração, com a observância do regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária parcialmente provida para fixar critérios de compensação/restituição conforme fundamentação.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic recebida em repetição de indébito tributário, observada a modulação do Tema 962/STF.

Em mandado de segurança, é cabível compensação administrativa de valores indevidos e restituição judicial via precatório apenas para valores pagos no curso da ação, vedada a restituição administrativa.

Embargos de declaração da União (ID 351642394), nos quais alega omissão e reformatio in pejus sob a alegação de “que o Juízo singular somente reconheceu o direito à compensação, sendo que não há recurso do contribuinte sobre essa parte” de modo que não poderia ter sido conferido ao impetrante o direito à restituição do indébito tributário também mediante a expedição de precatório.

Contrarrazões do impetrante (ID 353972743), sem preliminares.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, conforme se depreende do seguinte trecho do relatório e do voto:

RELATÓRIO

“A r. sentença (ID 318817036), concedeu parcialmente a segurança para ‘afastar a incidência de IRPJ e CSLL nas hipóteses de acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação) tanto na esfera administrativa quanto na judicial, não afastando a incidência de tais impostos sobre a devolução de depósitos judiciais e relativamente a índices de correção diferentes da Selic’; ademais foi determinada a observância da modulação dos efeitos do RE 1063187, de modo que o direito concedido apenas passe a valer a partir de 30/09/2021” (ID 341296741 - Pág. 1).

VOTO

“No caso concreto, apesar de o impetrante ter requerido o direito à repetição do indébito e à compensação ‘no período quinquenal antecedente à impetração e em diante’, a r. sentença (ID 318817036) declarou ‘o direito da impetrante de não ser tributada pela remuneração de juros moratórios sobre o indébito tributário, mediante aplicação da taxa Selic, nos limites definidos pela Corte Constitucional no RE n.o 1.063.187-SC, Tema no 962’.

Considerando o entendimento vinculante acima referido, admite-se a compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente antes e durante o trâmite processual, observada a modulação de efeitos, a prescrição quinquenal e o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional. Também é viável a restituição judicial de recolhimentos efetuados no curso da ação mandamental pela via do precatório”. (ID 341296752 - Pág. 13)

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Importante consignar que a embargante não trouxe qualquer fundamentação nova, para além daquelas consideradas, de maneira específica e fundamentada, por ocasião da prolação do v. Acórdão.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - IRPJ E CSLL - TAXA SELIC INCIDENTE NA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO - CRITÉRIOS PARA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E REFORMATIO IN PEJUS - CARÁTER INFRINGENTE

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega-se omissão e reformatio in pejus ao fundamento de que o Juízo singular somente reconheceu o direito à compensação, de modo que não poderia ter sido conferido ao impetrante o direito à restituição do indébito tributário também mediante a expedição de precatório, por inexistir recurso do contribuinte sobre essa parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos de Declaração da União rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, incisos I ao III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão